Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-02966
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-01-23
Data de publicação: 2007-01-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/2966
Acusados:
Altemir Carlos Farinhas
Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira
Global Invest Asset Management Ltda.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira
Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Ementa:
A administração de um fundo de investimento compreende o conjunto de serviços
relacionados direta, ou indiretamente, ao funcionamento e à manutenção do fundo,
que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele
contratados, por escrito, em nome do fundo.
Inobservância dos limites de aplicação em derivativos estabelecidos pelo Regulamento
dos fundos de investimento administrados e não prestação das informações solicitadas
pelos cotistas. Multas.
Imputação de negligência na supervisão dos serviços prestados pelo Gestor.
Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento
no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
a) aplicar a pena de multa individual no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
aos acusados Global Invest Asset Management Ltda. e seus administradores, Altemir
Carlos Farinhas e Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira, por infração ao art.
117, inciso IX, da Instrução CVM no 409/94, pela inobservância dos limites de
aplicação em derivativos estabelecidos pelo Regulamento dos Fundos San Marino,
Lugano e Atenas;
b) aplicar a pena de multa individual no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) aos
acusados Global Invest Asset Management Ltda. e seu administrador Altemir Carlos
Farinhas, por infração ao art. 14, inciso VIII, da Instrução CVM no 306/99, c.c os artigos
56, §2o, e 57, §5o, da Instrução CVM no 409/04, pela falta de resposta a diversos
cotistas que, direta ou indiretamente, enviaram reclamações para a Global.
c) aplicar a pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao acusado
Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira, por infração ao art. 117, inciso IX, c.c. o
art. 119, ambos da Instrução CVM no 409/04, pelas operações com derivativos
caracterizadas como excessivas, realizadas em maio de 2006, em nome dos Fundos
San Marino, Lugano e Atenas; e
d ) d) absolver a Mellon – Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A e o seu diretor-responsável, o senhor José Carlos Lopes Xavier de
Oliveira, de todas as infrações que lhes foram imputadas.
Os acusados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Proferiu defesa oral o advogado Luis Hermano Caldeira Spalding, representante dos acusados José Carlos Lopes
Xavier de Oliveira e Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.
1/8

Presente a procuradora Marilisa Azevedo Wernesbach, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Durval Soledade, Marcos Barbosa Pinto, Sergio Weguelin e Eli Loria, relator
e presidente da sessão.
Ausente a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, por motivo de férias.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.
Eli Loria
Relator e presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/2966
Indiciados: Global Invest Asset Management Ltda.
Altemir Carlos Farinhas
Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira
Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira
Relator: Diretor Eli Loria
R E L A T Ó R I O
Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
("SMI") em face de Global Invest Asset Manegement Ltda. ("GLOBAL" ou "GESTOR"), seus administradores Altemir
Carlos Farinhas e Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira, e de Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
("MELLON" ou "ADMINISTRADOR") e seu diretor responsável José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, por infração a
dispositivos da Instrução CVM no 409, de 18/08/04.
Do andamento do processo
O presente processo originou-se de reclamações de investidores (fls.720/738) e de trabalhos de fiscalização interna
realizados pela Gerência de Acompanhamento de Mercado – 3 (GMA-3), que identificou desvalorização significativa
das cotas dos Fundos Global Invest San Marino Fundo de Investimentos Multimercado ("SAN MARINO"), Global
Atenas Long Short Fundo de Investimento Multimercado ("ATENAS") Global Invest Lugano Institucional Fundo de
Investimento Multilmercado ("LUGANO"), todos administrados pela MELLON e geridos pela GLOBAL, a partir da
primeira semana de maio de 2006.
Por solicitação da SMI, foi realizada inspeção na MELLON no período de 26/05 a 20/09/06 (relatório às fls.692/719),
que, de início, obteve da Chefe de Compliance informações de que as oscilações no patrimônio dos fundos tiveram
como origem a aplicação de recursos nos mercados futuros de dólar e de IBOVESPA, bem como que alguns fundos
não respeitaram os parâmetros de seus regulamentos para aplicação em derivativos.
A SMI, após investigação e numerosas trocas de correspondência com a MELLON, além de solicitação de
documentos, inclusive os "Relatórios da Carteira Diária" relativos ao período de 25/04 a 25/05/06, e da expedição dos
Ofícios de Intimação CVM/SMI/GMA-3/No 165, 173 e 174, acostados às fls. 759/760, 778/779 e 780/790, apresentou
uma primeira versão de Termo de Acusação (fls.1/26) à Procuradoria Federal Especializada da CVM (PFE-CVM).
A PFE, consoante MEMO PFE-CVM/GJU-1/No 205/07 (fls. 811/816), teceu reparos quanto aos enquadramentos
propostos. Em 27/03/07 a SMI apresentou novo Termo de Acusação (fls. 817/842) e, após os Acusados serem
intimados, prorrogou, a pedido (fls. 865), o prazo de defesa até 20/08/07 (fls.866), publicando-se esta decisão no
Diário Oficial da União em 05/07/07 (fls.870).
O Diretor-Relator foi sorteado em reunião do Colegiado realizada em 06/11/07.
Dos fatos
2/8

A SMI constatou as seguintes informações (fls.56, 78 e 99), observando-se que as variações de patrimônio líquido
decorrem de oscilações de mercado e, também, por resgates e aportes nos fundos:
FUNDO
Dados
SAN MARINO
LUGANO
ATENAS
02/05/06
23/05/06
02/05/06
23/05/06
02/05/06
23/05/06
carteira
(R$mil)
21.647
9.084
18.311
14.518
6.056
1.781
patrimônio
líquido
(R$mil)
17.780
7.671
18.568
14.369
5.983
1.763
valor
da
cota
1,80381412
0,81957133
1,41225333
1,3211213
1,37915605
0,41017446
no cotistas
100
92
71
58
28
27
Foram analisados os Mapas da Carteira Diária, relativos aos três fundos sob análise (fls.116/371), tendo sido
constatado que a freqüência de aplicações realizadas nos mercados futuros de dólar e de IBOVESPA girava em torno
de 80% nos 22 pregões analisados e que em alguns pregões os ajustes diários devedores representavam parcela
relevante de seus patrimônios líquidos.
A SMI apresenta planilhas (fls.820/822) com informações detalhadas acerca do desempenho diário dos investimentos
realizados nos mercados futuros pelos três fundos, para o mês de maio de 2006, incluindo variações do valor das
cotas, oscilações do câmbio e do IBOVESPA.
Foi constatado que os fundos adotaram uma política de investimento agressiva e arriscada e eram perdedores quando
o dólar se valorizava e quando o IBOVESPA se desvalorizava.
Com relação aos limites de exposição a riscos instituídos para os fundos, os regulamentos dos fundos, no art. 9o, PU,
consigna que o SAN MARINO e o ATENAS têm risco de exposição em operações nos mercados derivativos e de
liquidação futura de até quatro vezes o patrimônio líquido, e o LUGANO de até uma vez.
Conforme correspondências da MELLON trocadas com a GLOBAL (fls.469/486) e quadro "Metodologia de
Verificação" enviado pela MELLON (fls. 487/490), a SMI constatou que o ADMINISTRADOR teve duas iniciativas
identificadas como "Desenquadramento Segundo Regulamento" e "Reenquadramento Compulsório" e que os Fundos
ficaram desenquadrados nos seguintes dias: SAN MARINO, dias 03, 04, 09, 15 e 17/05/06; LUGANO, dias 17 e
22/05/06; ATENAS, dia 16/05/06.
O ADMINISTRADOR enviou correspondência eletrônica ao diretor Fernando Pinto Ferreira do GESTOR, alertando
sobre os desenquadramentos em 03, 04, 09, 12, 15, 16, 17 e 22/05/06 e solicitando o reenquadramento.
Ademais, o ADMINISTRADOR realizou reenquadramentos de forma compulsória nos seguintes fundos: SAN
MARINO, dias 18, 24 e 25/05/06; LUGANO, dias 24 e 25/05/06; ATENAS, dia 19/05/06.
Em 18/05/06, a MELLON comandou, compulsoriamente, ordens de venda no mercado futuro para os fundos SAN
MARINO e ATENAS, que permaneciam desenquadrados. Em 24/05/06 realizou compras em nome dos fundos SAN
MARINO e LUGANO e em 25/05/06 em nome dos três fundos, com o objetivo de não expor os respectivos cotistas a
riscos excessivos.
A SMI, após solicitar informações do ADMINISTRADOR (fls.491/492), constatou a extrapolação de limites de
investimentos nos meses de março (SAN MARINO) e abril de 2006 (SAN MARINO e LUGANO), destacando os e-
mails dos dias 13, 14 e 23/03/06 do SAN MARINO (fls.512/522).
Questionada, a GLOBAL informou que a verificação do cumprimento da política de investimento do fundo, dos limites
de composição da carteira e alavancagem seriam de responsabilidade do ADMINISTRADOR.

Com relação às perdas resultantes do excesso de aplicações em derivativos, a GLOBAL respondeu que estava
3/8

realizando "estudos sobre as ocorrências endógenas e exógenas das causas verificadas no período com relação ao
fundo e ao mercado de capitais" a ser oportunamente encaminhado à CVM.
Já a MELLON, questionada pela SMI, informou que verificava diariamente os limites previstos nos regulamentos dos
fundos e notificava o GESTOR em caso de descumprimento, tendo observado desenquadramentos desde a
constituição dos Fundos e que a partir de maio de 2006 a GLOBAL não mais realizou os reenquadramentos
voluntários solicitados pela MELLON.
Em 24/05/06 a MELLON e a GLOBAL, em atendimento ao disposto no artigo 72 (erroneamente mencionado como 71
no Termo de Acusação) da Instrução CVM no 409/041, enviaram correspondência aos cotistas dos fundos
(fls.382/408) para comunicar a existência de FATO RELEVANTE, o qual teria decorrido da forte volatilidade que
atingiu o mercado financeiro e afetou, de maneira relevante, o patrimônio dos fundos.
Efetivada uma comparação entre as informações prestadas pelo ADMINISTRADOR e pelo GESTOR e a relação dos
cotistas (fls.409/413), foi constatado que não foram enviadas correspondências para 4 investidores do ATENAS, 12 do
SAN MARINO e 13 do LUGANO.
A SMI salienta que "foram emitidos dois diferentes modelos de carta para comunicar o FATO RELEVANTE. Uma por
parte da Mellon e outra por parte da Global Invest Asset. A manifestação do administrador apenas ressalvou que os
fundos objeto deste processo estavam fechados para receber novas aplicações, enquanto que a carta do Gestor não
só continha informações sobre a existência de problemas que afetaram o patrimônio daqueles fundos, mas, também,
afirmação de que os mesmos decorreram de posições assumidas nos mercados futuros da BM&F."
Alguns cotistas reclamaram da demora da divulgação do FATO RELEVANTE (fls.569/595) e a SMI considerou que
algum cotista pode ter recebido o comunicado já no curso do mês de junho/06 e apresentou o seguinte cronograma:
i. 12/05/06 - primeira grande alta do dólar e queda do IBOVESPA;
ii. 24/05/06 - data da carta enviando o comunicado (8o dia útil após o 1o fato);
iii. 25/05/06 (9o dia útil após o 1o fato) e em 29.05.06 (11o dia útil após o 1o fato) - o comunicado foi entregue ao
serviço de correio para envio aos cotistas.
A SMI constatou, ainda, que a GLOBAL não possuía Comitê de Investimento e nem qualquer departamento com
estas funções técnicas, enquanto a MELLON informou que a estratégia de investir em derivativos foi um
posicionamento da administração da GLOBAL (fls.567/574).
Em resposta ao questionamento da SMI, a GLOBAL informa (fls.772/776) que o controle dos investimentos era
exercido pela MELLON, existindo um comitê de Investimentos por breve período (senhores Gustavo Sisti, Fernando
E.G. Pinto Ferreira, Sérgio Domiani, Rodrigo Albuquerque e Altemir C. Farinhas), sem contudo informar o período de
funcionamento do Comitê.
O administrador da GLOBAL era Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira, até 18/04/06, destituído com a 3a
alteração do contrato social GLOBAL (fls.435/439), sendo substituído por Altemir Carlos Farinhas.
Em função dos prejuízos, diversos cotistas apresentaram reclamações ao GESTOR e ao ADMINISTRADOR
(fls.565/602). A SMI aponta que tais reclamações não foram respondidas pelo GESTOR
Ademais, o GESTOR teria deixado de divulgar em seu site, sem aviso prévio, o valor da cota diária dos Fundos,
conforme reclamações de cotistas e informações da MELLON (fls.693), prejudicando a capacidade dos investidores
de tomarem decisões.
A GLOBAL alegou problemas com a área de informática e que os dados estavam disponibilizados por outros meios de
comunicação, como fax, e-mail, telefone e, nos sites da CVM e da ANBID.
Das conclusões
A SMI concluiu que a excessiva concentração em derivativos de dólar e índice IBOVESPA, promovida pelo GESTOR,
resultou em consideráveis perdas para o patrimônio dos fundos e que o GESTOR inobservou os limites de
alavancagem instituídos pelos regulamentos dos Fundos, não obstante os alertas do ADMINISTRADOR.
Ademais, que o GESTOR não respondeu às reclamações de cotistas e, ao não mais disponibilizar o valor da cota
diária em seu site, caracterizou uma tentativa de esconder prejuízos e um cerceamento ao direito de informação do
4/8

cotista.
Com relação ao ADMINISTRADOR, a SMI entendeu que sua atuação "não foi incisiva e contundente, visto que até
18.05.06, por intermédio de e-mails (a partir de março/06) apenas alertou ao gestor sobre a ocorrência de
desenquadramentos, ao invés de usar a sua prerrogativa legal e intervir compulsoriamente para corrigir os desvios e
adequar a carteira dos fundos aos limites estabelecidos pelo respectivo regulamento".
Por fim, indica que a MELLON e a GLOBAL incorreram em infração grave, segundo o disposto no art. 11, parágrafo
3o da Lei no 6.385/76, visto que descumpriram as disposições do Regulamento dos fundos sob sua jurisdição e o
estatuído no inciso IX do art. 117 da Instrução CVM No 409/2004.

Das imputações
Diante de todo o acima exposto, a SMI propôs a responsabilização das seguintes pessoas pelas irregularidades
descritas:
a. Global Invest Asset Management Ltda. e seus administradores Altemir Carlos Farinhas e Fernando Eduardo
Gonçalves Pinto Ferreira (até 18/04/2006), por infração art. 117, inciso 1X2, da Instrução CVM no 409/04, pela
freqüente e histórica inobservância, por parte do Gestor, dos limites de aplicação em derivativos estabelecidos
pelo Regulamento dos fundos analisados, do que resultou e se impingiu aos cotistas fortes prejuízos
financeiros.
b. Global Invest Asset Management Ltda. e administrador Altemir Carlos Farinhas, por infração ao art. 14, inciso
VIII3, da Instrução CVM no 306/99, c/c os artigos 56, § 2o 4, e 57, § 5o5, da Instrução CVM no 409/04, pela falta
de resposta a diversos cotistas que, direta, ou indiretamente (repassados pela MELLON), enviaram
reclamações para a GLOBAL, posicionamento que foi reconhecido, inclusive, por Carla Afonso Pedroza,
advogada da GESTOR, o que configura uma postura não condizente e desrespeitosa da empresa.
c. Mellon – Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e seu diretor responsável,
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, por infração ao art. 65, incisos VIII e XV6, e art. 57, § 5o 7, ambos da
Instrução CVM no 409/04, por ter atuado de maneira negligente (pouco incisiva) na supervisão dos serviços
prestados pelo Gestor, procedimento caracterizado pela demora em tomar iniciativa para, compulsoriamente,
reenquadrar os fundos geridos pela GLOBAL nos limites estabelecidos pelos regulamentos, visto que, desde
março/06, apenas enviou vários alertas para a GLOBAL, comunicando desvios observados; e
d. Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira, infração ao art. 117, inciso IX, c/c o art. 119 8, ambos da Instrução
CVM no 409/04, pela condição de responsável pelas operações com derivativos, realizadas em maio de 2006,
em nome dos fundos, as quais foram caracterizadas como excessivas, visto que não respeitaram os limites de
exposição a riscos instituídos pelo regulamentos daquelas instituições, do que resultou forte perda financeira
para os cotistas.
Das defesas
Devidamente intimados (fls.844/854 e 858/863), os indiciados encaminharam defesas tempestivas.
I – Global Invest Asset Management Ltda., Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira e Altemir Carlos Farinhas.
Os acusados anexaram perícia e, após a apresentação da defesa (fls. 874/891), encaminharam correspondências de
cotistas dos Fundos ora sob análise, sendo um cotista do LUGANO (fls.1034), um cotista do SAN MARINO (fls.1038)
e de um cotista do LUGANO e do SAN MARINO (fls.1039), todos declarando não terem o que reclamar de falta de
informação por parte do GESTOR.
Os argumentos expendidos, em síntese, são os seguintes:
i. Que é preciso apartar dois períodos distintos: a) março e abril de 2006; e b) primeira quinzena de maio de
2006;
ii. Que coexistem duas fórmulas tecnicamente aceitas acerca da metodologia de cálculo para a demonstração
dos índices de alavancagem, sendo que um foi utilizado pelo Administrador, e considerado pela SMI,
denominado cálculo pelos valores nocionais, e o outro é o chamado cálculo pelo somatório de margens
depositadas.
5/8

iii. Que não há critério estabelecido pela CVM ou pela ANBID para cálculo dos índices de alavancagem,
utilizando-se o Gestor do método do cálculo pelo somatório de margens depositadas.
iv. Que coexistindo dois cálculos distintos e não existindo norma vigente que fixe qual dos dois parâmetros deve
ser adotado como regra, a adoção de um deles como o "verdadeiro" em futuro julgamento, não será, como dito,
normatização, mas sim interpretação a ser laborada no presente caso;
v. Que a interpretação não pode ser voltada para o passado, mas apenas para os casos futuros consoante o
princípio da segurança jurídica;
vi. Que a perícia técnica revelou que se refeito, para cada um dos dias, os cálculos pela metodologia sempre
aplicada pelo Gestor em nenhum momento houve alavancagem acima do permitido nos regulamentos;
vii. Que tudo indicava para a melhora nos cenários econômicos e dos fundos multimercados de derivativos;
viii. Que as perdas não foram ocasionadas por excessiva exposição de posições alavancadas além do limite
estipulado para cada Fundo, mas sim por circunstâncias exógenas e decorreram do próprio movimento singular
do mercado e rumores acerca de anúncios econômicos dos Estados Unidos da América ocasionaram, naquela
primeira quinzena do mês de maio de 2006, movimentações extraordinárias e súbitas nos mercados
financeiros, gerando a alta volatilidade nos ditos mercados globais, dentre os quais, atingiu países de todo o
Globo;
ix. Que é absurda a alegação de que Fernando E. G. P. Ferreira seria o responsável pela escolha dos
investimentos, escorando tal assertiva nos fatos de ter ele respondido e-mails diretamente ao Administrador, ter
ele, ainda, participado do comitê de investimentos que a própria denúncia reconheceu inexistir e isto vale para
o período da primeira quinzena de maio de 2006.
x. Que Fernando Ferreira, como consultor, prestou seus serviços de forma responsável e legítima, mediante
vínculo jurídico que o ligava com o Gestor (contrato de prestação de serviços de consultoria);
xi. Que problemas técnicos devidos ao carregado número de consultas diárias de acesso ao site do Gestor
ocasionaram a ausência do valor da cota diária no site do Gestor;
xii. Que a responsabilidade pela prestação de tal informação aos cotistas não é do Gestor, e sim do Administrador,
como dispõe o artigo 68, inciso I, e 65, XII, da Instrução CVM No 409/04, e artigos 24 e 25 dos Regulamentos
dos Fundos;
xiii. Que as obrigações ou decorrem da Lei ou do Contrato, não havendo em que se falar em ilicitude por quebra de
usos e costumes, pois estas são fontes subsidiárias da lei e só ganham foro de coercitividade quando ocorrer o
caso específico de omissão legislativa;
xiv. Que os cotistas possuíam outros meios de comunicação para obter, junto ao próprio ADMINISTRADOR e até
ao GESTOR, o valor das referidas cotas, como o telefônico, fax, etc.;
xv. Que o Administrador tinha as posições das cotas, em cada dia, tanto sendo assim que apresentou tal relatório
à CVM, e tais informações estavam disponibilizadas no próprio site da CVM;
II - Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A e José Carlos Lopes Xavier de Oliveira.
Os acusados apresentaram defesa conjunta às fls.982/1030 com o seguinte teor:
i. Que a acusação se refere a fundos de investimento administrados pela Mellon, cujas carteiras de investimentos
encontravam-se sob gestão da GLOBAL e que no início do ano de 2006 sofreram pesadas perdas por conta da
atuação do gestor;
ii. Que no decorrer desses eventos, a MELLON e seu diretor tomaram as medidas necessárias e suficientes na
proteção dos cotistas e em face de seu dever fiduciário para com os mesmos;
iii. Que o gestor tem plena autonomia para decidir sobre a alocação dos ativos e nem os cotistas podem querer
influir na decisão do investimento, conforme art. 56, § 2o, Instrução CVM no 409/04 e art. 22 do Código de Auto
Regulação de Fundos de Investimento da ANBID, e a essa autonomia corresponde a responsabilidade do
artigo 57 da Instrução CVM no 409/04;
iv. Que a responsabilidade administrativa pelo atos de gestão é exclusiva do Gestor e, como tal, o Administrador
6/8

não poderia descumprir disposições do Regulamento, inclusive quanto aos limites de concentração e de
diversificação de carteira, e concentração de risco, cabendo, no caso, provar que a MELLON e seu diretor
praticaram "atos e omissões próprios", agindo "de forma contrária à lei, ao regulamento e aos atos normativos
expedidos pela CVM";

v. Que o item 18 do Temo de Acusação e os documentos acostados a esses autos demonstram que a MELLON
e seu diretor nunca deixaram de exercer os deveres de diligência e de fiscalização entendidos como violados,
vi. Que a MELLON fiscalizava a atuação do Gestor dos fundos e já havia identificado os casos de
desenquadramentos apontados pela fiscalização e já havia tomado as providências devidas, exigindo a
atuação do Gestor na solução do problema apontado;
vii. Que o procedimento adotado pela MELLON foi consagrado pela CVM com o novo texto do art. 88 da Instrução
CVM no 409, dado pela Instrução CVM no 450, criando uma obrigação de informar à CVM, até o final do dia
seguinte á data do desenquadramento (que é quando o administrador tem conhecimento da atuação do
gestor), reforçando a atuação do administrador como fiscalizador da fundo (o que a MELLON sempre fez);
viii. Que o momento da fiscalização e da verificação, pelo Administrador, de eventuais desenquadramentos da
carteira do fundo, por ação ou omissão do Gestor, é até o dia subseqüente às operações, ocasião em que o
ADMINISTRADOR consolida os negócios realizados na carteira do fundo, faz a precificaçaõ e divulga a cota do
fundo;
ix. Que emitido um aviso ao gestor, esse deve atender aos ditames do administrador e, caso não atenda, a
MELLON assume como gestora e encerra, ou liquida, posições que caracterizem descumprimento
regulamentar ou da legislação, cumprindo seu dever de diligência;
x. Que, no caso concreto, em cinco oportunidades, a MELLON agiu dessa forma e encerrou posições dos fundos
da GLOBAL, como relatado e reconhecido no Termo de Acusação (itens 31, 33 e 82), agindo de forma eficaz e
diligente, dando notícias dos eventuais desenquadramentos (fiscalização) e agindo quando lhe competia
(diligência);
xi. Que após os reenquadramentos compulsórios, a MELLON, por três vezes, comunicou à CVM a existência de
pendências nos fundos da GLOBAL (cartas de 16/08/06, 29/09/06 e 18/10/06) e mesmo depois de deixar a
função de administradora dos fundos sob gestão da GLOBAL, a MELLON, como passou a exercer a
controladoria dos fundos, resolveu comunicar à CVM os desenquadramentos que observou, para as
providências cabíveis (cartas de 28/11/06, 26/12/06 e 15/02/07).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
---------------------
Art. 72. O administrador é obrigado a divulgar imediatamente, através de correspondência a todos os cotistas e de comunicado através do
Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento
do fundo ou aos ativos integrantes de sua carteira.
Parágrafo único. Considera-se relevante qualquer ato ou fato que possa influir de modo ponderável no valor das cotas ou na decisão dos
investidores de adquirir, alienar ou manter tais cotas.
2 Art. 117. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei n.o 6.385/76, as seguintes condutas em desacordo com as disposições desta
Instrução:
...
IX – não observância às disposições do regulamento do fundo;
3 Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários deve observar as seguintes regras de conduta:
...
VIII - prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo titular da carteira, pertinentes aos valores mobiliários integrantes da carteira administrada.
4 Art. 56. A administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, por escrito,
em nome do fundo.
7/8

...
§2o Gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos títulos e valores mobiliários dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteira de valores
mobiliários pela CVM, tendo o gestor poderes para negociar, em nome do fundo de investimento, os referidos títulos e valores mobiliários.
5 Art. 57. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços de administração, conforme mencionado no art. 56, é faculdade do fundo, sendo obrigatória a contratação dos serviços de auditoria independente (art. 84) e, quando não estiver o administrador
devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação, os serviços previstos nos incisos III, IV, V e VI.
...
§5o Sem prejuízo do disposto no § 2o, o administrador e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do fundo e às disposições regulamentares aplicáveis
6 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
VIII – empregar, na defesa dos direitos do cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, e adotando as medidas judiciais cabíveis;
O Inciso VIII do artigo 65 foi revogado pela Instrução CVM no 450, de 30/03/07, e a mesma redação foi inscrita no artigo 65-A, III.
XV – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo
7 Art. 57. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços de administração, conforme mencionado no art. 56, é faculdade do fundo, sendo obrigatória a contratação dos serviços de auditoria independente (art. 84) e, quando não estiver o administrador devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação, os serviços
previstos nos incisos III, IV, V e VI.
§5o Sem prejuízo do disposto no § 2o, o administrador e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do fundo e às disposições regulamentares aplicáveis.
8 Art. 119. A CVM pode responsabilizar outros diretores, empregados e prepostos do administrador ou do gestor do fundo, caso fique configurada a sua responsabilidade pelo descumprimento das disposições desta Instrução.

V O T O

O presente processo administrativo sancionador trata da inobservância por parte da Global Invest Asset Management Ltda. ("GLOBAL" ou "GESTOR"), seus administradores Altemir Carlos Farinhas e Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira, dos limites de aplicação em derivativos estabelecidos pelo Regulamento de diversos Fundos de Investimento, bem como pela falta de resposta a diversos cotistas, e de Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A ("MELLON" ou "ADMINISTRADOR") e seu diretor responsável
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira pela atuação negligente (pouco incisiva) na supervisão dos serviços prestados pelo GESTOR.
A defesa apresentada pela GLOBAL desenvolve a tese de que não teria havido qualquer extrapolação dos limites de alavancagem estabelecidos nos regulamentos dos Fundos SAN MARINO, ATENAS e LUGANO, todos administrados pela MELLON.
O ponto central da tese é que existem metodologias distintas para o cálculo da alavancagem do fundo, uma baseada no valor nocional dos investimentos e outra no somatório das margens de garantia depositadas. Acrescenta, ainda, que não há normativo que estabeleça qual a metodologia que deva ser utilizada e que a CVM bem como a ANBID aceitam como válidas ambas metodologias.
Assim sendo, enquanto o administrador dos fundos, MELLON, calculava a alavancagem dos fundos utilizando os valores nocionais dos investimentos, a GLOBAL, gestora contratada, utilizava o critério do somatório das margens de garantia depositadas. Pelo primeiro critério ficou comprovada a extrapolação dos limites de alavancagem enquanto, pelo segundo, os fundos permaneceram enquadrados aos limites dos regulamentos.
Entendo não restar dúvida que as duas metodologias para cálculo de alavancagem são igualmente válidas e que tanto a CVM como a ANBID não possuem preferências sobre a utilização de um critério sobre o outro.
Por isso mesmo, o administrador, ao estabelecer um limite no regulamento do fundo, deve deixar claro para o cotista como irá controlá-lo, pois a utilização de um ou de outro critério leva a resultados distintos. É como a utilização de um termômetro apenas com a indicação numérica da temperatura, sem referência à escala que o aparelho estaria trabalhando, se graus Celsius ou Fahrenheit.
Exatamente para evitar discussões intermináveis sobre alavancagem, uma vez que existem conceitos e formas de cálculo distintas para esse termo, a CVM, ao editar a Instrução no 409/04, que regula a constituição e o funcionamento dos fundos de investimento, não utilizou essa palavra.
Assim, o art.41, § 1o, inciso IV da referida Instrução 1 determina que o regulamento deve dispor sobre a política de investimento bem como sejam prestadas informações sobre propósito do fundo de realizar operações em valor superior ao seu patrimônio, com a indicação de seus níveis de exposição em mercados de risco.
No caso em comento, os regulamentos dos fundos também não mencionam a palavra alavancagem e estabelecem os seguintes limites:

Fundo SAN MARINO
"Artigo 9o - O FUNDO pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura.
Parágrafo Único - A participação do FUNDO nos mercados de que trata o caput deve observar os seguintes limites: não poderá gerar exposição superior a 04(quatro) vezes o seu patrimônio líquido." (grifei).

Fundo ATENAS
"Artigo 9o - O FUNDO pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura para hedge, hedge dinâmico, especulação, política de investimento, dever fiduciário com os cotistas e enquadramento aos limites exposição.
Parágrafo Único - A participação do FUNDO nos mercados de que trata o caput não poderá gerar exposição superior a 04 (quatro) vezes o seu patrimônio líquido." (grifei).

Fundo LUGANO
"Artigo 9o - O FUNDO pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura.
Parágrafo Único - A participação do FUNDO nos mercados de que trata o caput não poderá gerar exposição superior a um vez o seu patrimônio líquido." (grifei).
Assim sendo, para que se possa concluir se houve ou não desrespeito aos limites de exposição estabelecidos nos regulamentos dos fundos, não é necessário discutir fórmulas de alavancagem, mas inicialmente devem ser respondidas as seguintes questões: Qual é a métrica para se calcular a exposição gerada por uma operação nos mercados derivativos e de liquidação futura? A margem depositada corresponde à perda máxima que uma operação pode gerar nesses mercados? Seria correto calcular o total da
exposição em mercados derivativos e de liquidação futura através da soma das margens depositadas?
Para ajudar a responder essas perguntas deve ser verificado o que dispõe sobre instrumentos financeiros derivativos o Capítulo 1 (Normas Básicas), Seção 25 (Fundos de Investimento) do COSIF - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional, vigente para os fundos de investimento, à época dos fatos:
"3. Carteira de Investimentos
...............................................................................................................................
5 - As operações com instrumentos financeiros derivativos realizadas pelos fundos referidos no item 1, devem ser registradas com observância dos seguintes procedimentos: (Circular no 3.086 art. 2o)
a) na data da operação:
I - nas operações a termo registrar o valor final contratado deduzido da diferença entre esse valor e o preço à vista do bem ou direito em subtítulo retificador de uso interno da adequada conta de ativo ou passivo;
II - nas operações com opções, registrar, na data da operação, o valor dos prêmios pagos ou recebidos na adequada conta de ativo ou passivo, respectivamente, nela permanecendo até o efetivo exercício da opção, se for o caso, quando então deve ser baixado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo efetivo exercício, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício,
conforme o caso;
III - nas operações com outros instrumentos financeiros derivativos, registrar em contas de ativo ou passivo de acordo com as características do contrato;
b) diariamente: avaliar pelo valor de mercado, observados os critérios estabelecidos nos itens 10, 11, 12 e 13
6 - Entende-se por instrumentos financeiros derivativos aqueles cujo valor varia em decorrência de mudanças em taxa de juros, preço de título ou valor mobiliário, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de bolsa de valores, índice de preço, índice ou classificação de crédito, ou qualquer outra variável similar específica, cujo investimento inicial seja inexistente ou pequeno em relação ao valor do
contrato, e que sejam liquidados em data futura. (Circular 3086, art 2o § 1o)
7 - O valor de referência das operações citadas no item 5 deve ser registrado em contas de compensação. (Circular 3086, art 2o §2o)"
Conforme Capítulo 2, Seção 2 do COSIF, a conta que registra as aplicações em instrumentos financeiros derivativos tem a função de registrar o valor dos contratos 2.
Pelo que foi apresentado, a regra contábil dos fundos de investimento, vigente à época dos fatos, determinava que o valor dos contratos em operações em mercados derivativos deveriam ser registrados nos balanços dos fundos.
A forma de mensurar o valor da exposição do fundo em operações nestes mercados seria, então, expresso pelo valor nocional da posição, como calculava o administrador dos fundos, MELLON, confirmando, desta forma, os desenquadramentos reportados no processo sancionador.
A defesa da gestora, GLOBAL, ao procurar negar o descumprimento dos limites estabelecidos nos regulamentos dos fundos, através de um critério alternativo para cálculo da alavancagem, afasta-se do sentido perseguido no dispositivo regulamentar, pois o somatório das margens depositadas não pode ser entendido como o total das exposições dos fundos em mercados derivativos e de liquidação futura.
Portanto, restou comprovado que os Fundos ficaram desenquadrados nos seguintes dias: SAN MARINO, dias 03, 04, 09, 15 e 17/05/06; LUGANO, dias 17 e 22/05/06; ATENAS, dia 16/05/06, em infração ao disposto em seus Regulamentos.
Verifico, ainda, que diversos cotistas apresentaram reclamações ao GESTOR e ao ADMINISTRADOR (fls.565/602) não respondidas pelo GESTOR tendo, como agravante, o fato de que o GESTOR deixou de divulgar em seu site, sem aviso prévio, o valor da cota diária dos Fundos, ainda que a GLOBAL tenha alegado problemas na área de informática e que os dados estivessem disponibilizados por outros meios de comunicação, como fax, e-mail, telefone e nos sites da CVM e da ANBID.
Pelas alterações contratuais acostadas aos autos, verifica-se a responsabilidade pela administração do GESTOR de Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira, até 18/04/06, e de Altemir Carlos Farinhas após esta data.
Quanto à atuação do ADMINISTRADOR, verifica-se que o mesmo enviou correspondência eletrônica ao diretor do GESTOR Fernando Pinto Ferreira alertando sobre os desenquadramentos em 03, 04, 09, 12, 15, 16, 17 e 22/05/06 e solicitando o reenquadramento, bem como realizou reenquadramentos de forma compulsória nos seguintes fundos: SAN MARINO, nos dias 18, 24 e 25/05/06, LUGANO, nos dias 24 e 25/05/06, e, ATENAS, no dia 19/05/06.
Assim, no meu entender, a atuação da MELLON e de seu diretor atendeu aos requisitos da Instrução CVM no 409/04, restando comprovado que foram tomadas medidas no sentido de proteger os cotistas.
Diante do acima exposto, Voto no seguinte sentido:
I - pela aplicação das seguintes penalidades, já considerando a primariedade dos acusados:
a. Global Invest Asset Management Ltda. e seus administradores Altemir Carlos Farinhas e Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira (até 18/04/2006), por infração ao art. 117, inciso IX
3, da Instrução CVM no 409/04, pela inobservância dos limites de aplicação em derivativos estabelecidos pelo Regulamento dos Fundos SAN MARINO, LUGANO e ATENAS, pena de multa individual no valor de R$ 300.000,00;
b. Global Invest Asset Management Ltda. e seu administrador Altemir Carlos Farinhas, por infração ao art. 14, inciso VIII 4, da Instrução CVM no 306/99 c/c os artigos 56, § 2o
5, e 57, § 5o 6, da Instrução CVM no 409/04, pela falta de resposta a diversos cotistas que, direta ou indiretamente, enviaram reclamações para a GLOBAL, pena de multa individual no valor de R$ 50.000,00; e
c) Fernando Eduardo Gonçalves Pinto Ferreira, por infração ao art. 117, inciso IX, c/c o art. 119
7 ambos da Instrução CVM no 409/04, pelas operações com derivativos caracterizadas como excessivas, realizadas em maio de 2006, em nome dos Fundos SAN MARINO, LUGANO e ATENAS, pena de multa no valor de R$ 100.000,00;
II – pela absolvição de Mellon – Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e de seu diretor-responsável, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, das infrações que lhes foram imputadas.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.
Eli Loria
DIRETOR-RELATOR
----------------------
"Art. 41. O regulamento deve, obrigatoriamente, dispor sobre:
....
VI – política de investimento, de forma a caracterizar a classe do fundo, em conformidade com o disposto no art. 92;
...
§1o Na definição da política de investimento exigida no inciso VI do caput, devem ser prestadas informações sobre:
...
IV – o propósito do fundo de realizar operações em valor superior ao seu patrimônio, com a indicação de seus níveis de exposição em mercados de risco." (grifei).
2 "Título: CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS - 3.0.6.10.00-6
Função: Registrar o valor dos contratos
de operações com ações, outros ativos financeiros e mercadorias realizadas no mercado a termo, futuro e de opções, com recursos próprios e de terceiros, tendo como contrapartida o título AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS, código 9.0.6.10.00-8, observado que:
I - o subtítulo Swap, código 3.0.6.10.60-4, deve corresponder sempre ao valor dos parâmetros de negociação, na data da assinatura do contrato, de operações realizadas no mercado de balcão e no âmbito das bolsas de valores ou de mercadorias e de futuros, exceto as contratadas com garantia e por conta de terceiros;
II - o subtítulo Swap com Garantia, código 3.0.6.10.70-7, deve corresponder sempre ao valor dos parâmetros de negociação, na data da assinatura do contrato, de operações realizadas em sistemas com garantia administrados por bolsas de valores ou de mercadorias e de futuros;
III -o subtítulo Swap de Terceiros, código 3.0.6.10.80-0, deve corresponder sempre ao valor dos parâmetros de negociação, na data da assinatura do contrato, de operações nas quais a instituição atue exclusivamente como intermediadora, não assumindo quaisquer direitos ou obrigações com a contraparte."
3 Art. 117. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei n.o 6.385/76, as seguintes condutas em desacordo com as disposições desta Instrução:
...
IX – não observância às disposições do regulamento do fundo;
4Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários deve observar as seguintes regras de conduta:
...
VIII - prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo titular da carteira, pertinentes aos valores mobiliários integrantes da carteira administrada.
5 Art. 56. A administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, por escrito, em nome do fundo.
...
§2o Gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos títulos e valores mobiliários dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, tendo o gestor poderes para negociar, em nome do fundo de investimento, os referidos títulos e valores mobiliários.
6 Art. 57. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços de administração, conforme mencionado no art. 56, é faculdade do fundo, sendo obrigatória a contratação dos serviços de auditoria independente (art. 84) e, quando não estiver o administrador devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação, os serviços previstos nos incisos III, IV, V e VI.
...
§5o Sem prejuízo do disposto no § 2o, o administrador e cada prestador de serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera de suas respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, ao regulamento do fundo e às disposições regulamentares aplicáveis
7 Art. 119. A CVM pode responsabilizar outros diretores, empregados e prepostos do administrador ou do gestor do fundo, caso fique configurada a sua responsabilidade pelo descumprimento das disposições desta Instrução.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/2966
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/2966 realizada no dia 23 de janeiro de 2007
.
Eu acompanho o voto do relator.
Durval Soledade
DIRETOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/2966
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/2966 realizada no dia 23 de janeiro de 2008.
Eu também acompanho o voto do relator.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/2966
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/2966 realizada no dia 23 de janeiro de 2008.
Eu acompanho o seu voto, senhor relator.
Sergio Weguelin
DIRETOR
8/8